Tribunal: TJSP
Processo: 1028112-47.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO - IPVA Financiamento de veículo – Contrato de alienação fiduciária - Busca e apreensão judicial por falta de pagamento - Perda de posse e do domínio do bem pelo devedor - Ausência de fato gerador - Responsabilidade pela comunicação não imputada ao devedor – Indevido o registro no CADIN, bem como nos órgão de proteção de crédito - Dano moral presumido (in re ipsa) – Não

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO - IPVA Financiamento de veículo – Contrato de alienação fiduciária - Busca e apreensão judicial por falta de pagamento - Perda de posse e do domínio do bem pelo devedor - Ausência de fato gerador - Responsabilidade pela comunicação não imputada ao devedor – Indevido o registro no CADIN, bem como nos órgão de proteção de crédito - Dano moral presumido (in re ipsa) – Não cabimento da indenização por dano material, diante da inexistência de prejuízo ou perda do patrimônio corpóreo da autora - Sentença mantida – Recursos da autora e da ré desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028112-47.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada/apelante MARIANE MALDONADO
VIOLANTE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos
da autora e da ré desprovidos.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1028112-47.2019.8.26.0405 -Voto no 36.960 JV
2
Apelação no 1028112-47.2019.8.26.0405
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Mariane Maldonado Violante
Juíza prolatora: Cláudia Guimarães dos Santos
Voto no 36.960
RECURSO

APELAÇÃO
-
IPVA
Financiamento de veículo Contrato de alienação
fiduciária - Busca e apreensão judicial por falta de
pagamento - Perda de posse e do domínio do bem
pelo devedor - Ausência de fato gerador -
Responsabilidade pela comunicação não imputada
ao devedor Indevido o registro no CADIN, bem
como nos órgão de proteção de crédito - Dano
moral presumido (in re ipsa) Não cabimento da
indenização
por
dano
material,
diante
da
inexistência de prejuízo ou perda do patrimônio
corpóreo da autora - Sentença mantida

Recursos da autora e da ré desprovidos.

Vistos.
Mariane Maldonado Violante propôs ação de indenização
por danos morais e materiais, cumulada com pedido de tutela de
urgência, em face da Fazenda do Estado de São Paulo, alegando que
financiara o veículo Fiat/Uno Mille, Smart 2000, placas DDJ 5796
Chassi 9BD15828814195807, junto ao Banco Finasa por meio de
contrato de alienação fiduciária, mas que em decorrência do
inadimplemento contratual, o aludido veículo fora objeto de busca e
apreensão (processo no 0011689-15.2008.8.26.0114) determinada pelo
Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campinas) em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1028112-47.2019.8.26.0405 -Voto no 36.960 JV
3
10.11.2008. Alega que ao consultar o feito em Campinas, verificou que
o processo foi extinto aos 10.11.2008, sem resolução do mérito por
inexistir notícia da apreensão do automóvel, e que a ordem do
desbloqueio da circulação do automóvel foi cumprida no dia 1o de
fevereiro de 2012. Argumenta que seu crédito foi negativado perante o
Tabelião de Protesto no ano de 2013, sem que constasse débitos de
IPVA relativamente aos anos de 2008 a 2010 e 2013. Postula a
condenação da ré em 5 (cinco) vezes o valor dos títulos protestados, na
importância de de R$ 33.738,45, e danos materiais no mesmo montante,
além da entrega do automóvel apreendido ao credor fiduciário, bem
como o cancelamento dos protestos da autora relativos à sua inscrição na
dívida ativa.
A gratuidade processual e a tutela de urgência foram
deferidas às fls. 49.
A r. sentença de fls. 76/81 julgou procedente, em parte, a
ação, a ação para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), determinando o
cancelamento definitivo dos títulos e dos protestos ilustrados às fls.
45/48, além de responsabilizá-la pelo pagamento da taxa judiciária e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação,
determinando a intimação da requerida para que proceda a anotação
correspondente junto ao cadastro do DETRAN para excluir o nome da
Autora da figura de proprietária ou possuidora do automóvel FIAT/UNO
MILLE SMART, placa DDJ5796, ano 2000, modelo 2001, cor cinza,
pois trata-se de bem objeto de apreensão procedida por agentes policiais
aos 10.11.2008, conforme Boletim de Ocorrência n. 5998/2008 do 1o
Distrito Policial de Osasco, não havendo fundamento legal em impor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1028112-47.2019.8.26.0405 -Voto no 36.960 JV
4
responsabilidade à Autora quanto ao pagamento de tributos do
automóvel a partir de então.
O Fazenda do Estado apelou a partir de fls. 88 alegando,
em suma, que a apreensão de veículo e seu recolhimento a pátio não
alteram a propriedade do bem fato gerador do IPVA, de modo que
subsiste a responsabilidade do proprietário pelo pagamento do tributo,
considerando que não fora dado baixa do mesmo junto ao órgão de
trânsito, salientando a ausência de responsabilidade da Fazenda do
Estado pela indenização por danos morais, postulando, subsidiariamente
a sua redução para dois salários mínimos. Pede reforma e o acolhimento
do recurso.
A autora apelou a partir de fls. 106, objetivando a
majoração do dano moral para R$ 33.738,45, atualizados desde a data
do protesto, assim como, pelo menos, em igual valor indenização a título
de dano material, considerando que o Estado não cumpriu com sua
obrigação em devolver o bem ao verdadeiro dono, o Banco Finasa S/A.
Pede reforma e o acolhimento do recurso.
As contrarrazões da autora vieram a partir de fls. 113,
deixando a Fazenda do Estado de apresentá-las, certidão de fls. 132,
embora devidamente intimada para tanto (certidão de fls. 124).
Os recursos de apelação foram recebidos, nos moldes do
art. 1.012, §1o, V, do NCPC.
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente
de direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos
documentos e provas já existentes nos autos, propiciando o
conhecimento de plano da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1028112-47.2019.8.26.0405 -Voto no 36.960 JV
5
Trata-se de ação em que a autora pretende indenização
por danos morais e materiais, em decorrência da cobrança indevida de
IPVA sobre veículo objeto de busca e apreensão judicial realizada em
novembro de 2008, bem como a declaração de inexigibilidade do
aludido imposto, com o cancelamento dos protestos, além da retirada do
seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito.
Em que pese a irresignação apresentada pela Fazenda do
Estado, o certo é que escorreita a r. sentença recorrida.
Dispõe o artigo 1o do Decreto 40.846/96, que
regulamenta a dispensa de pagamento do Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores, que:
“Artigo 1.o - Fica dispensado o pagamento do Imposto
sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - quando ocorrer
perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que
descaracterize seu domínio ou sua posse (Lei no 6.606-89, artigo 11).
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se ao
tributo incidente a partir do exercício seguinte ao da ocorrência ou
evento previstos no 'caput' e, em relação ao furto ou roubo, até que
sejam restabelecidos os direitos de propriedade ou posse do veículo.”
Desta forma, a apreensão judicial do veículo por falta de
pagamento ocasionou a perda de domínio e posse do bem pela autora,
sendo indevida, portanto, a cobrança de IPVA, por ausência de fato
gerador do tributo (art. 155, II, da CF).
Nem há de se argumentar a respeito da ausência de
comunicação da autora em relação ao fato, considerando que a após a
busca e apreensão do veículo, a propriedade e a posse passaram a ser do
credor, conforme dispõe o art. 3o do Decreto 911/1969:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1028112-47.2019.8.26.0405 -Voto no 36.960 JV
6
“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art.
2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca
e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida
liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do
bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições
competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de
propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre
do ônus da propriedade fiduciária”
Neste sentido, bem andou o douto Magistrado ao
colacionar às fls. 79 que:
“Destarte, estando demonstrado que o veículo foi objeto
de busca e apreensão em 10/11/2008, não pode a autora ser
responsabilizada pelo pagamento do IPVA no período posterior à
apreensão, haja vista que referido tributo tem como fato gerador a
titularidade do domínio ou a posse do veículo, o que não se verifica no
presente caso.
Portanto, como a autora deixou de exercer a posse ou
domínio sobre o bem, indevida a cobrança dos respectivos IPVAs e o
protesto de seu nome sob esse fundamento.”
Neste sentido já decidiu esta 1a Câmara de Direito
Público no julgamento da Apelação no 1000676-82.2019.8.26.0286, na
relatoria do ilustre Desembargador Marcos Pimentel Tamassia, julgada
em 28.10.2020:
“APELAÇÃO IPVA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1028112-47.2019.8.26.0405 -Voto no 36.960 JV
7
E APREENSÃO Pretensão à declaração de inexistência de relação
jurídico tributária referente ao IPVA nas competências de 2012 e
seguintes, bem como ao cancelamento das CDAs correlatas
Possibilidade Busca e apreensão do veículo decorrente de determinação
judicial por inadimplemento de contrato garantido por alienação
fiduciária Propriedade e posse plena e exclusiva o veículo que se
consolida no patrimônio do credor fiduciário Inteligência do art. 3o,
“caput” e § único, do Decretolei no 911/69 Fato gerador do IPVA que
se consubstancia na propriedade de veículo automotor Inteligência do
art. 155, III, da CF Precedentes do TJSP e desta 1a Câmara de Direito
Público Sentença mantida Recurso não provido.”
Igualmente não prospera a argumentação da Fazenda
Estadual quanto à exclusão ou redução da indenização por dano moral,
considerando que no presente este é presumido (re in ipsa), diante do
abalo emocional causado à autora pela inscrição indevida de seu nome
junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que enseja a reparação
respectiva.
Neste sentido já se manifestou a 12a Câmara de Direito
Público, na ilustre relatoria do Desembargador J.M. Ribeiro de Paula no
julgamento da Apelação no 1008551-83.2017.8.26.0477, ocorrida em
19.09.2018:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER IPVA - Financiamento -
Veículo objeto de busca e apreensão por falta de pagamento Perda de
posse e do domínio do bem pelo devedor Ausência de fato gerador
Responsabilidade pela comunicação não imputada ao devedor Indevido
registro no CADIN - Dano moral presumido (in re ipsa) Sentença de
reformada Recurso de apelação, provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1028112-47.2019.8.26.0405 -Voto no 36.960 JV
8
Por fim, o recurso apresentado pela autora também não
merece acolhimento, considerando que o dano moral fora devidamente
arbitrado pela MM. Juíza de primeiro grau, a qual valeu-se dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para fixação do
quantum indenizatório, o que denota que a importância arbitrada de R$
10.000,00 não se mostra excessivo, tampouco ínfimo, à reparação
respectiva, justificando a sua manutenção, até mesmo pelo caráter
pedagógico da medida.
Por outro lado, incabível também a indenização por dano
material, considerando que este, ao contrário do dano moral, não se
presume, ou seja, deve ser comprovado e no caso dos presentes autos
não restou demonstrado nenhum prejuízo ou perda no patrimônio
corpóreo da autora, o que afasta o ressarcimento pretendido, já que não
verificada qualquer das condições previstas no artigo 402 do Código
Civil.
Portanto, conforme a fundamentação acima colacionada,
nada há para alterar na r. sentença recorrida, a qual deve ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, ficando os vencidos responsáveis
pelo resgate dos honorários advocatícios recursais arbitrados em 5% do
valor da condenação, nos moldes do art. 85, §§ 3o e 11, do NCPC, sem
prejuízo daqueles fixados pela r. decisão de primeiro grau, com
observação quanto à autora do disposto no art. 98, §3o do NCPC, por ser
beneficiária da gratuidade processual.
Com isto, nega-se provimento aos recursos da autora e
da ré.
DANILO PANIZZA
Relator